Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722971-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo locador, VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, contra a decisão proferida em ação de cobrança de aluguéis (0731626-89.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de MULTICINE CINEMAS LTDA - ME. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO, local da sede da empresa requerida. Confira-se: “Trata-se de ação de Cobrança, proposta por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em desfavor de MULTICINE CINEMAS LTDA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. Neste momento, passo à análise da preliminar arguida pela requerida relativa à incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento da presente lide. Verificando a própria peça vestibular, a parte autora requer a citação da empresa ré em endereço localizado na Comarca de Águas Lindas – GO. Ademais, tanto a autora como a ré não possuem não possuem sede própria nesta capital. Para o ajuizamento da causa nesta localidade, a autora alega que o contrato de locação tinha como foro de eleição Brasília – DF. Tanto é que o despejo e outras demandas correlatas foram julgadas neste eg. Tribunal. Contudo, a ação de cobrança em voga é relativa ao pagamento pelo armazenamento de móveis que guarneciam o cinema de propriedade do réu, ou seja, trata-se de uma nova relação jurídica, não tendo qualquer vinculação com o contrato de origem. Tendo o réu alegado em sua defesa a incompetência relativa do Juízo, passo à sua análise. Neste sentido, reza o artigo 53, III, a) do CPC que é competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. E é exatamente o caso dos autos, uma vez que toda a situação esposada decorre de armazenamento de bens que se encontravam no shopping administrado pela autora na Cidade de Valparaíso de Goiás e a sede da empresa ré, conforme se depreende da petição de ID 156368593 é em Goiânia - GO. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. Assim, deve prevalecer o local da sede do réu, ante a natureza da nova relação jurídica verificada na espécie, especialmente porque a empresa ré sequer possui sucursal na cidade de Valparaíso de Goiás – GO, ao menos não havendo nos autos comprovação deste fato. Este é o entendimento deste eg. Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DE ASSENTO. DECRETO 3.691/2000. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação foi ajuizada em desfavor de empresa localizada em Samambaia/DF e, conforme o art. 53, III, a do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Tendo em vista que a ação tramita em Vara Cível de Samambaia, preliminar de incompetência que deve ser rejeitada. 2. A Lei 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, assim dispõe em seu artigo 1o: ? Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual.? Conforme se observa da referida norma, não há qualquer restrição relativa a modalidade do transporte, se convencional, executivo ou leito. 2.1. Certo que o Decreto 3.691/2000, ao regulamentar referida lei, estabeleceu, em seu art. 1o, reserva de dois assentos em serviço convencional para ocupação de pessoas com deficiência, restringindo o alcance da Lei 8.899/1994. Mas regulamentar não significa restringir, limitar o que a lei contemplou. Assim, verifica-se ilegalidade no mencionado decreto, devendo ser garantido o direito da pessoa com deficiência à reserva de vagas em qualquer espécie de transporte coletivo interestadual. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07170843520228070000, Ac. 1630629, 5a Turma Cível, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Publicado no PJe : 28/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, uma vez que não há que se declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro, pois esta não incide na relação jurídica que deu azo a presente ação, bem como não possuindo a ré sede/sucursal nesta Capital, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das VARAS CÍVEIS DE GOIÂNIA - GO, para onde os autos deverão ser enviados, via distribuição, com as cautelas de estilo, após baixa e comunicações. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos”. (ID 159907272.) - g.n. No agravo interposto, o locador pede que seja deferido efeito suspensivo para obstar o envio do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o feito tenha prosseguimento no Juízo de origem. Em suas razões, o agravante argumenta que a pretensão deduzida na inicial, relativa “a cobrança dos custos de transporte e armazenamento de bens móveis da propriedade da agravada precisaram ser resguardados pela agravante”, teve origem em contrato de locação comercial, devendo ser respeitada a cláusula de eleição de foro definida pelas partes na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, na forma do art. 58, II, da Lei n. 8.245/91. (ID 47711368.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 47711370.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a inicial, o locador agravante ajuizou ação de cobrança requerendo o pagamento de supostos custos de transporte e armazenamento de móveis do locatário que permaneceram no imóvel alugado de propriedade do locador, situação que decorreu do contrato de locação comercial formalizado entre as partes. (ID 102553052.) Na sequência, a decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO, local da sede da empresa requerida. Todavia, de acordo a Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, será “competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”, na forma do art. 58, II, da referida legislação. Disso decorre que a ação fundada em contrato de locação de imóvel, poderá ser proposta no foro do lugar da situação do imóvel salvo se outro houver sido eleito no contrato. Ao que consta dos autos, a avença locatícia estabeleceu expressamente que “para as demandas que emanarem deste contrato, as partes elegem o foro de Brasília/DF, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser”. (ID 47711368 - Pág. 4.) Enfim, a validade formal da referida cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada na hipótese de comprovada abusividade (art. 63 do CPC), o que não se verifica no caso concreto, haja vista que a demanda de origem está centrada no inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial, não sendo relação de consumo, de modo que inexiste hipossuficiência do locador agravado. Nesse sentido: “(...) O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, no art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, bem assim no art. 63 do Código de Processo Civil. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.” (07280574920228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 19/10/2022.) - g.n. “(...) Trata-se de relação afeta à locação de um imóvel comercial entre duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual a locadora busca a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta. 4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. (...) No caso, o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes, no contrato entabulado e ora submetido ao procedimento de execução na origem, não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade, da prestação jurisdicional, do princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07106928420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020.) - g.n. “(...) A norma que indica o foro do lugar da situação do imóvel locado para ação de despejo, que pode ser modificado caso assim estipulado em cláusula de eleição de foro inserida no contrato locatício (Lei n. 8.245/91, art. 58, II), encerra regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo assim ser declinada de ofício pelo juiz (STJ, Súmula 33). 2. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência territorial, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor do art. 64 e art. 65 do CPC. 3. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 4. Na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de ação de despejo endereçada originariamente ao foro de eleição contratual, o qual pode ser distinto do foro do lugar do imóvel locado, tal como faculta a lei (CPC, art. 63, caput; Lei n. 8.245/91, art. 58, II), não havendo que se falar em abusividade da referida cláusula tampouco em escolha aleatória de foro. (...)” (07134130420228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, PJe: 23/7/2022.) - g.n. Ou seja, considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação comercial, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, resta evidenciada a probabilidade do direito e perigo de dano, devendo ser obstado o envio dos autos a juízo diverso do foro eleito pelo contrato. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 15:31:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador